Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-37.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000570-37.2016.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA APELADO: JOSE ANTONIO MERCES PINTO Advogado(s):SOSTENES LIMA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade, diferenças salariais decorrentes da progressão funcional não implementada e diferenças de gratificação natalina. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade com base em laudo pericial elaborado apenas em agosto de 2015; (ii) estabelecer se o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes de progressão funcional não implementada por omissão da Administração; e (iii) determinar se é devido o pagamento das diferenças de gratificação natalina ante a ausência de prova do adimplemento por parte do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 413/RS) veda a retroação dos efeitos de laudo pericial que reconhece condições insalubres, sendo incabível o pagamento de adicional de insalubridade por período anterior à elaboração do laudo técnico. O laudo pericial judicial, datado de agosto de 2015, reconheceu o grau médio de insalubridade (20%) no exercício da função de jardineiro, tendo o Município iniciado o pagamento apenas em março de 2016. Por ausência de comprovação técnica válida em momento anterior, deve ser excluído o pagamento retroativo ao período anterior à elaboração do laudo. Nos termos da Lei Municipal nº 048/2003, a progressão funcional exige o cumprimento de interstício de 730 dias e avaliação de desempenho. Restou comprovado nos autos que o servidor preencheu o requisito temporal, e a omissão do Município em instituir comissão avaliadora não pode ser oposta ao servidor, pois se trata de ato vinculado e imposto legalmente. É pacífica a jurisprudência do TJBA no sentido de que a inércia administrativa quanto à avaliação funcional não impede o reconhecimento do direito à progressão, devendo o servidor ser indenizado pelas diferenças salariais devidas. Quanto à gratificação natalina, o ônus da prova do pagamento incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC. Não havendo comprovação documental do adimplemento, mantém-se a condenação ao pagamento das diferenças referentes aos anos de 2011 a 2014. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021; CPC, arts. 373, II, 374, II e III, e 489, § 1º; Lei Municipal nº 048/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.530.849/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.02.2025; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis; TJBA, APL nº 8001247-67.2016.8.05.0109, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 21.08.2025; TJBA, APL nº 0000038-39.2015.8.05.0109, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 22.04.2025; TJBA, APL nº 8000060-87.2017.8.05.0109, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 19.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000570-37.2016.8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA e como apelado JOSE ANTONIO MERCES PINTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR